Tribunal: STF
Processo: HC 261713
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 1.009.620/RN (e-doc. 31).



    2. Consta dos autos que o paciente e outros corréus tiveram a prisão preventiva decretada, no âmbito da Operação Argento, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 11).



    3. A defesa da corré Natacha Horana Silva impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte postulando a revogação da custódia, tendo sido concedida a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 2, p. 26-32). Em face dessa decisão, a defesa do ora paciente formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão, sendo indeferido o pleito (e-doc. 2, p. 13-14). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma que a situação do paciente é semelhante à da corré que teve a prisão substituída por medidas cautelares. Sustenta que ambos foram denunciados pelos mesmos crimes e possuem condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Pondera que o paciente “também recebeu dinheiro, do ‘grupo depositantes’ e repassava para NATACHA HORANA”. Destaca a superlotação do estabelecimento prisional.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja permitido ao paciente que aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade. No mérito, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Embora a impetrante tenha deixado de juntar aos autos cópia do inteiro teor da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que indeferiu o pleito de extensão formulado pela defesa, consulta ao site daquele Tribunal possibilitou o acesso integral à decisão. 



    7. Ao indeferir o pleito, o Tribunal de Justiça compreendeu não demonstrada a semelhança de circunstâncias entre o paciente e a corré Natacha Horana Silva. Destacou que “o simples argumento de que o ‘paciente é primário, de bons antecedentes criminais, além de empresário no ramo de construção civil, encontra-se no 11º período de MEDICINA, emprego fixo, residência fixa, endereço certo, sendo o único responsável familiar, o qual possui 02 (dois) filhos menores, detentor de suas guarda de fato’, não demonstra, nem de longe, a semelhança de situação fática pessoal com relação à paciente”.



    8. No ato coator, o STJ também assentou expressamente que não se tratava de hipóteses com identidade fático-jurídica, ressaltando que, “de acordo com a denúncia, os dois sequer integravam o mesmo núcleo da organização criminosa” (e-doc. 31, p. 2).



    9. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Diante das premissas assentadas pelas instâncias antecedentes, não é possível concluir que o ora paciente se encontra em situação idêntica àquela em que se achava a beneficiada pela concessão da ordem de habeas corpus. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Ademais, não há como divergir do entendimento das instâncias anteriores quanto à existência dessa identidade de circunstâncias, uma vez que o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada à prática de roubo a instituições financeiras. Aplicação do art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de similitude fática. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme destacado no julgado em questão, ‘a prisão preventiva do agravante foi determinada com fundamento na garantia da ordem púbica, quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’. 2. O reconhecimento da extensão ao recorrente dos efeitos da decisão que beneficiou corré esbarra no entendimento assente na Corte de que é incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do caso por meio do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 200.126-ED-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 242.581AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 15/08/2024; grifos nossos)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. CORRÉU. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRETENDIDA EXTENSÃO. SITUAÇÕES FÁTICAS E PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada, e (ii) verificar se, considerada a colocação de corréu em liberdade, caberia atender a pedido de extensão formalizado com base no art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É idônea a prisão processual fundada na garantia da ordem pública quando demonstrados a gravidade concreta da conduta e o envolvimento do agente em organização criminosa. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de provas suficientes de materialidade e de autoria delitiva –, seria indispensável o reexame do conjunto fático, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 6. A extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade provisória a corréu exige a ocorrência de identidade de situação fática e processual entre os agentes, nos termos do art. 580 do CPP. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 257.097-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 26/09/2025; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator